Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-87.2013.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001727-87.2013.8.14.0061

RECORRENTE: DINALDO RODRIGUES FURTADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C 14, INC. II DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL ANTE A AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE FORNECEM O MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo contra o ofendido que só não morreu porque foi prontamente atingido. Pretende a desclassificação para o crime de lesões corporais porque afirma não ter agido com animus necandi.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A existência, ou não, do animus necandi.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prova testemunhal colhida em juízo esclareceu que o recorrente se aproximou do ofendido e disse que iria lhe matar e minutos depois efetuou dois disparos em sua direção o que sustenta a existência do
animus necandi
, permitindo seu julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DINALDO RODRIGUES FURTADO
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não teve intenção de matar o ofendido, ao efetuar dois disparos de arma de fogo na sua direção.

Pede o provimento do apelo a fim de que haja a desclassificação para o crime do art. 129, §9º do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/03/2013, na cidade Tucuruí, EVANDRO DIAS BORGES estava em frente a sua residência conversando com sua esposa e amigos, quando o recorrente se aproximou

e lhe perguntou se tinha alguma rixa com sua mulher, sendo que EVANDRO respondeu que não. Ato contínuo o recorrente disse que iria lhe matar e se retirou em uma motocicleta.

Momentos depois, o recorrente retornou ao local portando uma espingarda e efetuou um disparo na direção de EVANDRO que lhe atingiu a perna esquerda e, quando ia saindo do local do crime, recarregou a arma e efetuou mais um disparo, sem acertar o ofendido que não foi a óbito porque foi atendido no hospital do município.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129, §9º DO CP

O recorrente sustenta que não teve intenção de matar o ofendido, ao efetuar dois disparos de arma de fogo na sua direção.

Ocorre que a prova testemunhal colhida em juízo, especialmente as declarações da senhora Sandra Maria da Silva Leite (doc. Id nº 15364189) esclareceram que o recorrente se aproximou do ofendido e disse que iria lhe matar e minutos depois efetuou dois disparos em sua direção.

Outrossim, o recorrente não compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos.

Como se vê, existe nos autos prova que sustenta a existência do
animus necandi
, permitindo o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2024